Tribunal: TJDFT
Processo: 0001766-83.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001766-83.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: SILVIO MANOEL ANTONIO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, quanto ao agravo interno ID: 18860966. I. Brasília, 24 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador